Tribunal: TJDFT
Processo: 0701506-93.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. NOVO ENDEREÇO FORNECIDO. EXIGÊNCIA DE QUE O AUTOR COMPROVE QUE O VEÍCULO SE ENCONTRA NO LOCAL QUE INDICOU. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXIGÊNCIA ILEGÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Insurge-se a parte autora, ora recorrente, contra sentença prolatada pelo juízo de origem que extinguiu o feito de busca e apreensão de veículo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, CPC.
2. O juízo a quo teria reputado cabível a extinção do feito, pois a parte autora não teria dado cumprimento à exigência de comprovação de que o veículo se encontrava no local que teria indicado para o cumprimento do mandado de busca e apreensão.
3. Inexistindo qualquer previsão normativa nesse sentido, não se revela legitima a exigência do juízo que condiciona a expedição de mandado de busca e apreensão à tal comprovação.
4. Tendo a extinção do feito sido motivada pelo não atendimento de exigência que se reputa ilegítima, cabe a reforma da sentença.
5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e determinar o normal prosseguimento do feito, com a retomada das medidas que visem a apreensão do bem móvel vindicado.